Tribunal: TJMT
Processo: 1023624-52.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023624-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Ausente qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição, especialmente quando utilizados com o propósito de rediscutir a matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1023624-52.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

EMBARGADA:

DECOLAR.COM LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 281548867) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, especialmente quanto à análise das provas apresentadas nos autos, que, segundo alega, demonstrariam a ilegalidade das cobranças e a falha na prestação do serviço pela empresa ré.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para fins de suprir os vícios apontados (Id 283385888).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA RÉ – PLATAFORMAS DISTINTAS – DECOLAR.COM E PASSAGENSAEREAS.COM – INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, quando demonstrado que a parte demandada não integrou a cadeia de fornecimento ou contratação relativa ao serviço questionado na demanda.

Inexistindo vínculo jurídico entre a autora e a ré, e sendo distintas as plataformas por meio das quais se deu a aquisição das passagens aéreas (passagensaereas.com e decolar.com), é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A simples alegação de semelhança entre os sítios eletrônicos ou de eventual erro no processamento da compra, desacompanhada de prova da atuação da ré nos fatos narrados, não autoriza sua responsabilização, sob pena de indevida ampliação do polo passivo”.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando, em síntese, que não foram devidamente analisadas as provas produzidas nos autos, que, em sua ótica, comprovariam a participação da embargada na contratação das passagens e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, não merece acolhimento os aclaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração se destinam exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem meio hábil para o reexame da causa, especialmente quando ausentes os vícios elencados no referido dispositivo legal.

No caso dos autos, verifica-se que a matéria impugnada foi suficientemente enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou detidamente os documentos acostados aos autos e concluiu, com base na ausência de vínculo contratual entre as partes e pela ilegitimidade passiva da empresa Decolar.com Ltda., razão pela qual foi mantida a sentença de extinção do feito.

A alegação de que os documentos comprobatórios não foram devidamente valorados configura, em verdade, pretensão de rediscussão da causa, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025